Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-97.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003806-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VERONICA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 072.295.681-96 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA SOFIA registrado(a) civilmente como MATHEUS JOSE DA SILVA SANTANA - CPF: 062.113.091-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. tráfico privilegiado. inaplicabilidade. recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou a apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução da pena.

II.

Questão em discussão

Preenchimento dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

A constatação de que o agente possui vínculo com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas] legítima o afastamento do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação às atividades criminosas, consoante julgado do c. STJ.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 65, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, desembargador convocado – 10.6.2022
; TJMT,
AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha -10.9.2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1003806-97.2024.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VERÔNICA VIEIRA DE CASTRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

VERÔNICA VIEIRA DE CASTRO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1003806-97.2024.8.11.0003), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 230370830).

A apelante sustenta que preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 230370843).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 230370846).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. POSTULADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DISPOSTA NO §4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - SENTENÇA ESCORREITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 239073187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 02/02/2024, por volta das 16h30min, na Rua Bem-te-vi, n. 4293, Bairro Jardim Tancredo Neves, nesta cidade, os denunciados VERONICA VIEIRA DE CASTRO e MATHEUS JOSÉ DA SILVA SANTANA foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 13 (treze) porções, perfazendo a massa bruta de 1.601,26 (um mil seiscentos e um gramas e vinte e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial definitivo, ID 141952771.

Adequando-se a conduta de VERONICA VIEIRA DE CASTRO e MATHEUS JOSÉ DA SILVA SANTANA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 230370678)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada VERÔNICA VIEIRA DE CASTRO, qualificada nos autos, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e, paralelamente, ABSOLVER ANA SOFIA (NOME REGISTRAL MATHEUS JOSÉ DA SILVA SANTANA) da imputação apontada na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]

DOSIMETRIA DA PENA DA DENUNCIADA VERÔNICA VIEIRA DE CASTRO.

Culpabilidade: [...] Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal anterior, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta Social: [...] No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: [...] No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação à condenada.

Motivos do crime: [...] “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: [...] Nesse particular, deve ser considerada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (1.601,26g), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com supedâneo no art. 42 da Lei. 11.343/06.

Consequências do crime: [...] No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP e diminuo a pena em 1/6, fixando a reprimenda no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Por outro lado, conforme fundamentação oral, descabe a aplicação, em favor da ré, do chamado tráfico privilegiado, haja vista que restou admitido pela própria acusada que guardava o entorpecente para a pessoa apontada na denúncia e nas investigações como membro da facção criminosa responsável pela distribuição do entorpecente naquele local, o que é corroborado pelos termos do conteúdo registrado no Relatório de Análise do ID 162298651. Essa circunstância evidencia seu vínculo com ORCRIM, a inviabilizar o privilégio legal do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

O regime inicial para cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.
”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 230370830)

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, sopesada a quantidade de substância entorpecente apreendida.

A considerável/média quantidade de maconha - aproximadamente
1.601,26
kg
-
autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ (HC nº 367.048/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 7.11.2016; AgRg no HC nº 867.848/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4.3.2024).

Atente-se que
a maconha apreendida [
1.601,26Kg
] permitiria a confecção de, pelo menos, 1.601 (um mil seiscentos e um) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

Nesse quadro, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou a causa de diminuição por entender que a apelante possui vínculo com facção criminosa [“comando vermelho”].

Verificam-se dos depoimentos dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, que nas diligências
[identificação da residência alvo e monitoramento] constatou-se que o local era utilizado para
guardar e comercializar drogas, as quais eram gerenciadas por membro de organização criminosa denominada Comando Vermelho, identificado apenas por “Cristian”, que visitava a residência com frequência em uma motocicleta Titan 150, cor preta, ou um Uno, cor branca (
ID 230370670; Relatório de Mídias ID 230370772).

O envolvimento com a referida facção criminosa foi admitido pela apelante, em Juízo, de que guardava/armazenava entorpecentes em sua moradia para Cristian Henrique Borges de Arruda Santos, gerente do tráfico de drogas do “comando vermelho”, “
para serem distribuídos/vendidos”
nos Bairros Rui Barbosa e Vila Olinda e, quando eram
“porções menores, também realizava as distribuições”
, em troca de dinheiro para custear alimentação e moradia

(
Relatório de Mídias ID 230370831)
.

A constatação de que a agente possui ligação com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, desembargador convocado – 10.6.2022).

Em situação análoga, decidiu esta e. Câmara:

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...] sob o crivo do contraditório, de que o apelante e seu irmão eram os
responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade
, a localização de meia barra de maconha, [...]gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha -10.9.2020)

Dessa forma, a apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pela qual
deve ser mantida a pena em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024